Tribunal: STF
Processo: ARE 1290074
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interposto por Carlos Noronha, cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    2. Para uma melhor compreensão da controvérsia, necessário se faz um breve relato do caso.



    3. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, junto com outros 4 corréus, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, e 1 ano e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 35, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/06, e no art. 12, da Lei 10.826/03. Ministério Público e defesa interpuseram recursos de apelação. O TJDFT negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso da acusação para condenar o recorrente também pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006, tornando a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão, mais 1 anos de detenção, em regime inicial fechado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    4. Na sequência, sobreveio a interposição de recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos pelo Tribunal de Justiça, sendo interpostos os respectivos agravos.



    5. Quanto ao agravo em recurso especial, o Ministro Rogério Schietti Cruz, ao analisar o REsp 833.524, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. A defesa ainda interpôs agravo regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento.



    6. Já no Supremo Tribunal Federal, o agravo em recurso extraordinário interposto pelo recorrente, de fato, deixou de ser analisado por mim antes da determinação de baixa definitiva dos autos à origem, quando do julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto por outro corréu. 



    7. Nesse contexto, passo a análise do recurso extraordinário com agravo contra a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por aquela Corte, assim ementado:



    “PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM E POSSE DE ARMA DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    1 Réus condenados por infringirem os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, outros apenas o artigo 35 da mesma Lei, sendo outros absolvidos da primeira imputação. A denúncia afirma que todos eles se associaram de maneira permanente e estável para praticarem o tráfico de drogas nos territórios de Goiás e do Distrito Federal. Suas atividades foram monitoradas durante sete meses por meio de campanas e interceptações telefônicas autorizadas pelo Juiz, culminando na apreensão em flagrante de expressiva quantidade de pasta base de cocaína, lidocaína e cafeína, além de dinheiro, arma de fogo e farta munição. 



    2 A competência do Juízo é firmada por prevenção quando as ações criminosas se produzem em distintas unidades federativas. Quando se trata de tráfico ilícito de drogas e de associação para esse fim, há que se avaliarem todos os crimes conexos. Se as ações da associação criminosa efetivamente se desenvolveram em diferentes Estados e no Distrito Federal, a competência é do Juiz que primeiro conheceu da matéria e deferiu medidas cautelares, inclusive interceptação telefônica. 



    3 A escuta telefônica é medida excepcional com duração máxima de quinze dias, conforme o artigo 5° da Lei 9.296/96, mas o prazo pode ser prorrogado mediante fundamentação idônea que demonstre a sua necessidade, em razão da complexidade da investigação ou da pluralidade de agentes investigados. 



    3 A materialidade e a autoria do tráfico, da associação para esse fim e da posse desautorizada de arma e de munição se reputam provadas quando há prisão em flagrante com apreensão dos objetos materiais desses delitos, corroborada por testemunhos idôneos de policiais e laudos periciais com a degravação parcial dos diálogos telefônicos interceptados e comprobatórios da toxicidade das drogas e da eficácia vulnerante de armas e munições. 



    4 Reduz-se a pena-base aplicada quando exasperada além do que é tido como razoável pela jurisprudência, considerando a pena abstrata prevista pelo tipo penal. Mantém-se a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 quando provadas a traficância entre diferentes estados da federação. 



    5 Correto o perdimento do automóvel utilizado no transporte de drogas ou que seja produto do lucro obtido com a atividade ilegal. 



    6 Não se concede liberdade provisória a réu que respondeu à ação penal submetido a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública. Mantida a condenação pelo Tribunal, recrudescem os motivos que ensejaram a custódia. 



    7 Apelações providas parcialmente.”



    8. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XII, e 93, IX, da CF. Sustenta:



          (i) “a incompetência do julgamento inerente ao caso concreto”;



          (ii) “o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal findou por negar vigência aos arts. 69 e 70 do Código Processo Penal bem como o disposto no artigo 6°, § 1°, da Lei 9.626/96”;



          (iii) “o art. 6°. § 1°, da Lei n° 9.296, de 1996, traz norma obrigatória de que “a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição”;



          (iv) “a condenação do apelante Carlos Noronha é baseada tão somente nos depoimentos de dois policiais, que interpretaram a seus modos, conversas telefônicas entre os irmãos de Carlos Noronha”. 



    9. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    10. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Carlos, Osvaldo e Gilson alegaram a incompetência do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal alegando que os fatos aconteceram no Estado de Goiás. Sabe-se que, em regra, a competência se firma pelo local da infração, mas nos crimes praticados em mais de uma comarca, como é o caso, que trata do tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim, com ações desdobradas em Goiás e no Distrito Federal (…).



    […]



    Ressalte-se que a prisão em flagrante foi o ponto culminante de criteriosa investigação procedida por agentes treinados da Polícia Civil do Distrito Federal, que contou com a quebra de sigilo telefônico, diligências diversas e também o cumprimento de mandados de busca e apreensão. A questão da competência já foi decidida pela egrégia Turma no julgamento dos Habeas Corpus 2013.00.2.003632-4, 2013.00.2.003633-2 e 2013.00.2.003628-5, quando se assentou que, malgrado o fato de as drogas terem sido apreendidas em Luziânia, GO, o crime conexo de associação para o tráfico configura delito permanente e foi praticado em unidades federativas diferentes. 



    Assim, a competência foi definida pela prevenção, atraindo a competência da Quarta Vara de Entorpecentes local, considerando que as ações praticadas pelos componentes da associação criminosa se desenrolavam tanto em Goiás quanto no Distrito Federal. As investigações indicaram também que as drogas eram adquiridas em outros estados, armazenada nas cidades goianas do Entorno e comercializada em várias outras localidades, inclusive no Distrito Federal. 



    Assim, não se deve considerar, para efeito de determinação da competência, apenas o tráfico ilícito de drogas, mas também o crime conexo de associação para esse fim, cabendo salientar que a materialidade dos delitos foi colhida em diferentes cidades e na zona rural de Goiás, mas as ações praticadas pelos componentes da associação criminosa aconteceram efetivamente em diferentes unidades da federação, incluindo o Distrito Federal. Portanto, a competência é do Juízo que primeiro tomou conhecimento dos fatos e deferiu a interceptação telefônica dos suspeitos. 



    Assim, rejeita-se a preliminar.



    NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 



    […]



    (…) a indispensabilidade da medida foi devidamente justificada, diante da fundada suspeita de que estavam sendo praticados crimes gravíssimos punidos com reclusão, havendo sérios indícios de autoria e de participação dos alvos interceptados, de sorte que o comando dos artigos 2° e 5°, da Lei 9.296/1996, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal foi plenamente atendido. 



    Acrescente-se que a jurisprudência afirma também a desnecessidade de transcrição integral dos áudios interceptados. O amplo acesso da defesa aos áudios das escutas telefônicas difere do acesso à sua degravação, conforme assentam os tribunais superiores, afirmando que a defesa não tem direito subjetivo à redução a termo de todo o conteúdo proveniente da quebra do sigilo telefônico. É imprescindível apenas que se lhe faculte o livre acesso à mídia dos diálogos captados e da transcrição dos trechos que embasaram a denúncia, assegurando-se, dessa forma, o amplo exercício da defesa.



    Logo, não havendo nulidade, rejeita-se a preliminar. 



    [...].”



    11. E mais: “é pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    12. Ainda: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator